Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702886-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS BRIDA IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0701965-34.2022.8.07.0000 E 0701955- 87.2022.8.07.0000 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Mandado de Segurança Cível com pedido liminar impetrado por ANTONIO MARCOS BRIDA em desfavor de decisão proferida pela Desembargadora Relatora Sandra Reves Vasques Tonussi nos Agravos de Instrumento ns 0701965- 34.2022.8.07.0000 e 0701955- 87.2022.8.07.0000, em trâmite perante a 2a Turma Cível, que deferiu medida liminar para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos em nome do plano de saúde agravante até o julgamento dos recursos. Inobstante o impetrante sustente que interpôs agravo interno no prazo legal, obstando o trânsito em julgado da decisão combatida e que o referido recurso não apresenta efeito suspensivo (Art. 5o da Lei 12.016/19 e art. 265, §2o do RITJDFT), verifico que até o momento a Desembargadora não analisou os agravos internos interpostos e, por consequência, não lhe foi oportunizado juízo de retratação. Com efeito, nos autos 0701965- 34.2022.8.07.0000 o agravo interno foi interposto em 31 de janeiro de 2022 (Id 32245564) e ato ordinatório determinou a intimação da parte agravada para manifestar quanto ao agravo interno no prazo de 15 dias (Id 32259825). Igualmente, nos autos 0701955- 87.2022.8.07.0000, o agravo interno foi interposto em 31 de janeiro de 2022 (Id 32246290) e ato ordinatório intimou a parte agravada para manifestação (Id 32260623). Portanto, em nenhum dos dois casos os autos retornaram conclusos à Desembargadora Relatora para retratação. Nesse ponto destaco, nos termos do § 2° do Art. 1.021 do CPC “o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” (grifo nosso) No mesmo sentido os §§2o e 3o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe: “§2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. §3o Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.” Desse modo, não há, a princípio, ilegalidade praticada pela autoridade indicada como coatora. Pois embora o caso seja grave, os recursos seguem seu regular trâmite, com possibilidade de retratação e por consequência, sobrestamento da decisão impugnada. Nesse sentido cito precedente: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA versus DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0713637- 58.2017.8.07.0018 AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 10 DA LEI N. 12.016/09). PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO CÍVEL. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. VIOLAÇÃO AO PREVISTO NO ENUNCIADO 267 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando verificado não ser o caso de mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/09). Ainda, segundo orientação expressa na Súmula 267 da Corte Suprema, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Na hipótese, considerando a existência de previsão na lei processual civil de recurso para impugnar as decisões unipessoais exaradas pela autoridade impetrada e com as quais não se conforma a impetrante, ora agravante, e ausentes indícios, mínimos que sejam, da prática de ato flagrantemente ilegal, abusivo ou teratológico, não tem cabimento a impetração do mandado de segurança, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a petição inicial do writ. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.(Acórdão 1300099, 07247384420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, existe a súmula 267 do STF que precisa ser levada em consideração "NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO." Ante o exposto, por ora, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se. Expeça-se mandado para notificação da Autoridade Coatora dos termos desta decisão, facultando a apresentação de informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de fevereiro de 2022